Tribunal: TJPA
Processo: 0802099-63.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802099-63.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA LUCIA MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A. A embargante aponta omissão no julgado quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência após o desprovimento integral do recurso de apelação da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Constatada a omissão no acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de observar a regra cogente da majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão e majorar a verba honorária.

Tese de julgamento:
“1. O desprovimento integral do recurso de apelação enseja a majoração compulsória dos honorários advocatícios fixados na instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários em sede recursal configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 1.022, II e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.201

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802099-63.2022.8.14.0133

EMBARGANTE:
MARIA LUCIA MONTEIRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33927970

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA LUCIA MONTEIRO
em razão do acordão de
id. 33927970
que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

Breve retrospecto.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARIA LUCIA MONTEIRO
em face do banco ora apelante.

Na petição inicial de
ID 32893579
,

a autora MARIA LUCIA MONTEIRO narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 13.061,96 (treze mil e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação
(ID 32893593)
, o BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que atuou apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e que, portanto, não possui responsabilidade pelos vícios construtivos alegados. Argumenta que os defeitos mencionados pela autora decorrem exclusivamente da execução da obra, a cargo da construtora, à qual caberia eventual reparação. Afirma ter cumprido todas as obrigações contratuais e legais, inexistindo omissão ou falha em sua atuação enquanto representante do FAR. Aduz, ainda, que não há prova do nexo causal entre sua conduta e os danos apontados, impugnando também o pedido de indenização moral por ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos iniciais, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade pelos vícios narrados.

Sobreveio a sentença de
ID 32893671
que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de danos materiais e danos morais, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 19.696,12), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Em sua apelação
(ID 32893677)
, o BANCO DO BRASIL S.A. defende a sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem responsabilidade por vícios construtivos, cuja atribuição é exclusiva da construtora. Afirma a necessidade de inclusão do FAR no polo passivo. Requer o afastamento dos pedidos de danos materiais e morais por inexistência de nexo causal e aponta culpa exclusiva de terceiros. Ao final, requer a improcedência da ação.

Ausência de contrarrazões nos autos
(ID 32893679)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 32721160
):

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR E REPRESENTANTE DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do FAR. Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo sua atuação não apenas como agente financeiro, mas como executor de política pública habitacional, com dever de fiscalização da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na condição de gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não atua como mero agente financeiro, assumindo dever de fiscalização da execução das obras, o que atrai sua legitimidade passiva.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo prova de excludentes legais.

5. Laudo técnico comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma específica pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Os danos morais restam configurados diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, superando meros dissabores.

7. Reconhecimento de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor dos danos materiais, com adequação ao montante efetivamente pedido na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença, com correção do erro material para fixar os danos materiais em R$ 13.061,96.

Tese de julgamento
: O Banco do Brasil S/A, como gestor e representante do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falha no dever de fiscalização da obra. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos materiais e morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.

_____________________________

Tese Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 494, I.

Tese Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; Súmula 362/STJ
.

A parte embargante
MARIA LUCIA MONTEIRO
, no ID 34092109, afirma que o v. Acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC)
ao deixar de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais
e
de realizar a devida majoração em grau recursal
(art. 85, § 11, do CPC).

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões indicadas.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões no
ID 34387207,
pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da Embargante, vejo que
merece acolhimento

o ponto invocado nos presentes aclaratórios.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado não se manifestou quanto à fixação de honorários de sucumbência devidos pela Embargada em sede recursal.

No caso em tela, a sentença (
ID 33927970
) condenou o ora Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que o recurso de Apelação foi integralmente desprovido por esta Relatoria.

Dessa forma, o Acórdão embargado, ao não se pronunciar sobre o pagamento da verba honorária, incorreu na omissão alegada, a qual passo a sanar.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal (
ID

32893677)
e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
acolhem-se os presentes embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios,
nos termos do art. 85,
§ 11
, do CPC.

Ressalta-se que o presente acolhimento se dá para fins de integração do julgado, sem qualquer alteração no mérito da decisão que negou provimento à Apelação.

Dessarte, necessária a integralização do
decisum
embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

(...) Diante do não provimento do recurso da Apelante,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015
.

Custas pela parte apelante. (...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão de
ID 33927970
e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Embargada ao patrono da Embargante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além da condenação em custas, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos do julgado embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026